Tribunal: TJDFT
Processo: 0728903-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SOBRE BENS. COMPANHEIRA QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No regime de comunhão parcial, os bens do companheiro somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar.

2. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, ainda que a companheira do devedor, sob pena afronta ao devido processo legal.

3. In casu, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode a companheira do agravado, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, sob pena de afronta ao contraditório e a ampla defesa. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.